Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001368-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA SILVA FERREIRA SANTOS - CPF: 958.352.291-00 (RECORRENTE), JULIA AMELIA ARRUDA PEREIRA - CPF: 022.103.881-71 (ADVOGADO), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. REDUÇÃO DA CHANCE DE SOBREVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autora inconformada com a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral em razão do óbito de sua genitora, Sra. Maria de Fátima Silva Leão, ocorrido após demora na transferência hospitalar e ausência de vaga em UTI, apesar de ordem judicial concedida no processo no 1040184-26.2022.8.11.0002. Sustenta omissão do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso na prestação do serviço público de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão dos entes públicos na prestação de atendimento médico adequado contribuiu para o agravamento do quadro clínico da paciente e posterior falecimento; (ii) definir se tal omissão configura responsabilidade civil por perda de uma chance terapêutica, ensejando reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Estado por omissão específica é objetiva e decorre do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do nexo entre a conduta omissiva e o dano, conforme entendimento do STF no ARE 868.610 AgR.

4.

Restou comprovada demora injustificada na solicitação de transferência da paciente ao hospital de referência em cardiologia, configurando falha administrativa do Município, bem como ineficiência do Estado no fornecimento de leito de UTI, serviço sob sua responsabilidade.

5.

A demora entre o ingresso da paciente na UPA e o registro da solicitação de transferência no SISREG configura perda de uma chance de tratamento adequado e sobrevida, caracterizando nexo de causalidade entre a omissão estatal e o óbito da paciente.

6.

A perda de um ente querido em razão de falha do poder público na prestação de serviços essenciais à vida é fato gerador de dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo dispensada a demonstração de sofrimento.

7.

A fixação da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001368-41.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Patricia Silva Ferreira Santos

Recorrido(s):

Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A autora ingressou com a ação de indenização por dano moral, em razão da omissão do ente público na transferência para unidade médica com suporte adequado, qual seja o Hospital Geral Universitário (HGU), bem como na posterior ausência de disponibilização de leito de UTI à sua genitora, Sra. Maria de Fátima Silva Leão, acometida por infarto agudo do miocárdio, o que teria culminado no seu óbito.

Aduz que restou demonstrado a falha na prestação dos serviços quando os Réus deixaram de garantir a transferência da paciente para o HGU, hospital referência em cardiologia, assim como ao deixar de disponibilizar leito de UTI, impossibilitando o acesso da sua genitora ao tratamento médico adequado.

Em contrapartida o Município de Cuiabá/MT, sustenta que inexiste desídia por parte do Município de Cuiabá na presente situação. Ao contrário, nota-se que o Ente Estadual mostra total descaso com as obrigações e responsabilidades assumidas. Diz que não há quaisquer indícios da existência de negligencia da Administração Pública, ao contrário, percebe-se que houve plena atuação da equipe médica que acompanhou a genitora da autora, motivo pelo qual, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Já o Estado de Mato Grosso, defende que o falecimento da mãe da autora não tem qualquer relação de causa e efeito com as condutas praticadas pelos agentes públicos estaduais. Inexiste indício ou prova acerca de eventual falta de serviço do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, é evidente a ausência de nexo causal entre o dano alegado e a conduta dos agentes públicos estaduais no caso em tela.

Pois bem. O entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 868.610 AgR) reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos.

Desta forma, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e prevista no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando estar presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

O ponto nodal da presente demanda consiste em verificar se houve falha estatal no atendimento médico prestado a autora, por parte do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, e, se tal fato, é suficiente para gerar dano moral.

De acordo com o parecer junto pelo Município de Cuiabá/MT há informações das diversas tentativas de contato com o Hospital do ente estatal, para realização de transferência da paciente, mas sem sucesso:

Apesar de o Município ter solicitado a transferência da paciente para hospital com médicos especializados, verifico que a solicitação ocorreu as 02h03min do dia 22/12/2022, sendo que a paciente deu entrada na UPA para atendimento às 21h10min de 21/12/2022.

Assim, resta demonstrado uma demora na inserção do pedido no Sistema Nacional de Regulação – SISREG, situação que pode ter contribuído para a demora no atendimento solicitado. Além disso, houve piora no quadro clínico da genitora da autora, que ensejava na necessidade de internação em UTI, mas após esperar por aproximadamente 24 horas sem o tratamento necessário veio a óbito.

Portanto, restou caracterizada negligência médica e hospitalar, com nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, tendo em vista que a demora na solicitação acarretou na redução da chance de sobrevida da genitora da Autora, bem como que não foi possível contato com o Hospital gerenciado pelo ente estatal, por ausência de atendimento nas solicitações do Município, sendo neste caso, inconteste que a perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário é fato que causa abalo de ordem moral, passível de indenização.

A jurisprudência é nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. PERDA DE CHANCE TERAPÊUTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM . REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por erro médico. O autor pleiteia indenização por danos morais e materiais em razão da morte de sua mãe, alegando negligência médica, falha no diagnóstico e demora na realização de exames e tratamento. Sustenta que a paciente, diagnosticada com princípio de AVC hemorrágico, sofreu piora progressiva devido à ausência de equipamentos adequados e tratamento tempestivo, resultando em morte encefálica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As principais questões em discussão são: (i) avaliar se há nulidade na sentença; (ii) definir se houve falha no atendimento médico prestado à paciente, configurando omissão específica e caracterizando a perda de uma chance terapêutica; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e materiais ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento impugnado abordou, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas, apreciando de forma integral a controvérsia posta nos autos, "não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1720973/PR, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019; grifou-se) 4. A responsabilidade civil do Estado é reconhecida com base na teoria da responsabilidade objetiva, aplicável também a casos omissivos se a natureza da omissão for relacionada a dever específico, conforme art. 37, § 6o, da CF/88 e art. 927 do CC/2002 . 5. Omissão específica estatal do dever legal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito fundamental à saúde. 6. Hipótese em que o laudo pericial conclui que houve atraso no diagnóstico e na realização dos exames necessários para o tratamento adequado da paciente, evidenciando negligência no atendimento, pois a falta de estrutura e equipamentos impediu a adoção da conduta médica mais adequada tempestivamente . 7. A responsabilidade civil do hospital por erro médico pode ser reconhecida com base na teoria da perda de uma chance, quando a falha na prestação do serviço médico reduz significativamente a possibilidade de recuperação do paciente. 8. O dano moral, em casos de falha médica que resulte na morte do paciente, é in re ipsa, dispensando comprovação do sofrimento experimentado pelo familiar . 9. A pretensão de indenização por danos materiais, referente à pensão mensal, não se sustenta, pois o autor, filho da vítima que contava com 26 anos de idade à época do óbito, não comprovou dependência econômica da falecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1) A omissão específica do hospital na realização de exames e procedimentos médicos necessários configura falha na prestação do serviço de saúde e enseja responsabilidade civil. 2) A teoria da perda de uma chance se aplica quando a negligência médica reduz substancialmente a probabilidade de recuperação do paciente. 3)
O dano moral pela perda de um ente querido em decorrência de erro médico é presumido e independe de comprovação
. 4) A pensão mensal por morte não é devida quando o postulante é maior de idade e não há comprovação de dependência econômica do requerente em relação ao falecido. (TJSC, Apelação n. 5044574-65.2020 .8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j . 18-02-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50445746520208240038, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 18/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO . INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTORA . INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI. MORTE . PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO . CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO.

1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da de cujus foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornecer a hemodiálise necessária . O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora . 3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário. 4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte . 5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo. 6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF . 7. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 10076800320188110003 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pela Recorrente.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescida, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025